Tribunal: STF
Processo: HC 204187
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Regime inicial. Substituição da reprimenda. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 654.971, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. 
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 654.971). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que seja “fixado regime inicial menos gravoso, qual seja, o ABERTO, para cumprimento de pena, bem como que seja convertida a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, tendo em vista que presente os requisitos necessários para tanto, conforme preveem artigos 33 e 44 do CP”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF).
    11. Na hipótese de que se trata, contudo, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] verifica-se que o regime fechado para início de cumprimento de pena encontra-se alicerçado em elementos concretos constantes nos autos 
    Embora tratando-se de condenação que não excede 4 anos de reclusão, tendo sido considerada pelas instâncias ordinárias, contudo, na hipótese em testilha, a gravidade concreta do delito, cometido em associação por tempo significativo e, sobretudo, ante quantidade de droga comercializada, o paciente não faz jus ao regime menos gravoso, bem como não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator